Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-38.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO MUNIZ - CPF: 395.475.071-68 (EMBARGADO), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE –
INFADENECTOMIA PÉLVICA LAPAROSCÓPICA E PROSTATA RESICULECTOMICA RADICAL LAPAROSCÓPICA
VIA ROBÓTICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO
– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1000381-38.2019.8.11.0003

APELANTE:
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
LAERCIO MUNIZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau
que julgou
procedente o pedido inicial condenando
a requerida a ressarcir ao autor as despesas médicas-hospitalares no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação (Súm. 362/STJ), bem como condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigidos deste o arbitramento e com juros de mora desde a citação.

Alega a embargante que o v. acórdão não observou a ANS, a Lei 9656/98 e as regulamentações do setor e se aplicou somente o CDC ao caso em desate, afirmando que a aplicação do CDC é subsidiária, requerendo o prequestionamento do Art. 35-G da Lei 9656/98.

Aduz, ainda, que o v. acórdão é obscuro ao manter a sentença de primeiro grau afirmando que não houve qualquer negativa de cobertura e muito menos indevida, sustentando que liberou e pagou pelo procedimento solicitado (método convencional).

Requer, ainda,
“restem explicitamente prequestionados o ART. 10 E § 4o DA LEI 9656/98, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; o ARTIGO 12 DA LEI 9656/98, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei 9656/98 e o ARTIGO 16, VI DA LEI 9656/98, que determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. No mesmo sentido, requer o prequestionamento do ARTIGO 4o E INCISOS I, II, III c/c INCISO II DO ARTIGO 10, ambos da Lei 9961/2000”.
(sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que
“se declare os pontos acima suscitados, o que se faz, também, e principalmente, em regime de prequestionamento.”
(sic)

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos, requerendo a rejeição dos mesmos (Id. 118113486).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando sanar omissão constante no v. acórdão [Id. 116268475], ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE –INFADENECTOMIA PÉLVICA LAPAROSCÓPICA E PROSTATA RESICULECTOMICA RADICAL LAPAROSCÓPICA VIA ROBÓTICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

Havendo desembolso de valores para a realização do tratamento prescrito, deve ser restituído o montante ao consumidor a título de danos materiais”.

A embargante alega que o v. acórdão não observou a ANS, a Lei 9656/98 e as regulamentações do setor e se aplicou somente o CDC ao caso em desate, afirmando que a aplicação do CDC é subsidiária, requerendo o prequestionamento do Art. 35-G da Lei 9656/98, bem como requer o prequestionamento do artigo

10 E § 4o da lei 9656/98, art. 12 da lei 9656/98 e o art. 16, VI da lei 9656/98 e ainda, do art. 4o E INCISOS I, II, III c/c INCISO II DO ARTIGO 10, ambos da Lei 9961/2000.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Por outro lado, no tocante à suposta obscuridade constante no
decisum
,
nota-se que, a
despeito das insurgências da recorrente, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportam-se ao voto condutor, uma vez
“
À vista disso, não cabe à operadora de saúde negar/limitar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente e
a despeito das alegações da apelante que não houve negativa é certo que os áudios acostados aos autos (Id 107505523) há informação pelos prepostos da requerida, de forma clara, que o procedimento pela técnica robótica não estava coberto pelo plano de saúde, bem como pelo documento acostado no Id 107503089, onde há informação expressa que o procedimento não é coberto pela operadora de saúde, por não estar cadastrado no rol da ANS”.
(sic)

Desse modo,
não há falar em obscuridade a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado de que houve a comprovação da negativa pelo plano de saúde referente a técnica robótica, de modo que o caso se trata de mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANALISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
”
(N.U 0005095-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Da mesma forma inexiste qualquer obscuridade quanto a aplicação do COC ao caso, já que conforme devidamente fundamentado no voto embargado
os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, a própria Lei no 9.656/98 que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já pacificou a questão sumulando o entendimento de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde”
(Súmula 469).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022